Tribunal: TJDFT
Processo: 0712969-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO. CULPA EXCLUSIVA DA DEFESA. SÚMULA 64/STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I - Nos termos da Súmula no 64/STJ: “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.”
II - Se a Defesa aguarda o encerramento da instrução para requerer prova que poderia ter sido produzida desde o início da instrução, não se reconhece o alegado excesso de prazo para a prisão preventiva.
III - Ordem denegada.